Tribunal: STF
Processo: HC 231787
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que rejeitou os Embargos de Declaração no RHC 169.313/SP, assim ementado:



    “PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO ‘ARINNA’. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. OMISSÃO. VÍCIO AUSENTE.



    1. Os embargos de declaração, como se infere da redação do art. 619 do CPP, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente, que não se fazem presentes no caso.



    2. A omissão configura-se quando o magistrado ou o colegiado deixam de apreciar questões relevantes para o julgamento da causa, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício.



    3. O acórdão embargado foi claro ao concluir que, dada a complexidade do esquema tido por criminoso, o número de agentes envolvidos e a impossibilidade de obtenção de mais esclarecimentos por outros meios, mostrou-se cabível a decretação da interceptação telefônica, demonstrando o Juízo de piso a necessidade da medida, sua justificativa e a forma pela qual se daria a medida requerida pelo Ministério Público estadual, o que afasta qualquer alegação de que a medida teria violado o disposto na Lei n. 9.296/1996.



    4. Compreendeu-se, ainda, que as decisões que prorrogam a interceptação telefônica ‘tanto podem manter-se idênticas às do pedido original quanto podem alterar-se, desde que a medida ainda seja considerada indispensável’ (HC n. 573.166/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 24/2/2022).



    5. As conclusões constantes do acórdão recorrido não encerram nenhuma omissão, não havendo nenhuma dúvida acerca da posição do colegiado sobre o tema. Dessa forma, tendo a matéria recebido o devido e suficiente tratamento jurídico, não cabe falar em ausência de manifestação específica acerca de determinado ponto suscitado pela parte, revelando-se o recurso como mera irresignação decorrente do resultado do julgamento.



    6. Embargos de declaração rejeitados.” (doc. eletrônico 15, pp. 1-2).



    Neste habeas corpus, a defesa alega que, “[a]pesar de a Lei n° 9.296/96 exigir que o pedido demonstre que a realização da medida é excepcional e não há qualquer outro meio menos restritivo com os quais se pode obter os mesmos elementos de prova, o i. parquet afirmou em seu requerimento pela interceptação telefônica”. (doc. eletrônico 1, p. 13).



    Ressalta que, sendo invioláveis a intimidade, a vida privada e o sigilo das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, “não há que se falar em nada mais importante do que ela, muito menos o sigilo de uma investigação que não conta com qualquer elemento concreto de prova ou mesmo indícios de prática de fato típico em curso”. (doc. eletrônico 1, p. 14).



    Afirma, nesse contexto, que: 



    “[...] as conjecturas do nobre parquet, utilizadas para fundamentar o requerimento de interceptação telefônica, são levianas, não havendo qualquer contato com a realidade. Se assim o fosse, as quebras de sigilo bancário, telemático e fiscal, já teriam acusado a relação entre a empresa SUN ENERGY corroborado com tais ilações.” (doc. eletrônico 1, p. 15).



    Sustenta, ademais, que “foram deferidos outros três períodos de interceptação telefônica, como extensão do primeiro, sem que qualquer conversa levantada tenha trazido qualquer informação relevante e sem qualquer comprovação de efetiva necessidade de continuação de tal ato excepcional”. (doc. eletrônico 1, p. 16).



    Requer, ao final, a concessão da ordem para: 



    “[...] que seja declarada a nulidade da interceptação telefônica decretada nos autos n° 0002270-46.2019.8.26.0320, da 2ª Vara Criminal do Foro de Limeira e, consequentemente, de todas as ações decorrentes desta: autos n° 1010019-63.2020.8.26.0320, ação penal n° 1010784-34.2020.8.26.0320, autos n° 1002101-71.2021.8.26.0320, n° 1006804-45.2021.8.26.0320, n° 1001767-37.2021.8.26.0320 e n° 1004552-69.2021.8.26.0320, todos em trâmite perante a 2ª Vara Criminal do Foro de Limeira, os PICs, n° 94.1093.0000029/2017-8, n° 94.1093.0000008/2020-6 e n° 94.1093.0000007/2020-1, além eventuais outras ações ou PICs que possam surgir como desdobramento do mesmo tema.” (doc. eletrônico 1, p. 21).



     



    É o relatório. Decido.



    A interceptação da comunicação telefônica é meio de produção de prova que encontra respaldo no texto constitucional. A Constituição Federal de 1988, ao elencar a proteção ao sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas em seu rol de direitos e garantias fundamentais, fez ressalva expressa sobre a possibilidade desta especial proteção ser mitigada, em caso de investigação criminal, litteris:



    “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:



    [...]



    XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.”



    O referido dispositivo contém norma de eficácia limitada, assim classificado pela doutrina, por depender da edição de uma lei para que possa ser aplicada em casos concretos. 



    A Lei n. 9.296/1996, que rege a matéria atinente à interceptação de comunicações telefônicas, por sua vez, estabelece que essa medida excepcional, para fins de prova em investigação criminal e em instrução processual penal, depende de ordem do juiz competente para a ação principal, somente podendo ser decretada se houver indícios razoáveis de autoria ou de participação em infração penal, se a prova não puder ser feita por outros meios e se o fato investigado for punível com reclusão. 



    O art. 2º do mencionado diploma legal dispõe:



    “Art. 2° Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:



    I - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal;



    II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis;



    III - o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.



    Parágrafo único. Em qualquer hipótese deve ser descrita com clareza a situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta, devidamente justificada.”



    Mais adiante, o art. 5º dessa Lei estabelece que a decisão será fundamentada, sob pena de nulidade.



    Na hipótese dos autos, ao contrário do que afirmado pela defesa, verifica-se que todos esses requisitos foram devidamente atendidos. O acórdão impugnado expôs a questão da seguinte forma:



    “Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente.



    [...]



    Não é o caso dos autos, não obstante as razões recursais trazidas pela defesa.



    Com efeito, ficou destacado, no acórdão ora impugnado, que a medida foi solicitada pelo Ministério Público, em razão de o recorrente supostamente, em conjunto com outra pessoa e por meio de sua empresa, ter adquirido o produto químico NAFTA em quantidade muito superior ao quantum permitido pela Agência Nacional do Petróleo - ANP, com posterior destinação a terceiro.



    O Ministério Público esclareceu que a NAFTA ‘era utilizada para adulterar gasolina, em atividade altamente lucrativa, controlada por grande organização criminosa, a qual teria que recorrer a lavagem de dinheiro’ (e-STJ fl. 411).



    Apurou-se, ainda, nas investigações, que o recorrente, por meio de sua empresa Sun Energy, estaria comercializando o produto ARLA-32 adulterado, ou seja, fora das especificações técnicas permitidas pela legislação vigente (utilizava ureia agrícola em de ureia premium), o que, além de danos ao meio ambiente, danifica o motor do caminhão.



    Ressaltou o Parquet, ademais, que ‘a atividade da organização criminosa é complexa, de modo que a sua investigação demanda conhecimento específico sobre a rede de fornecedores e consumidores’ (e-STJ fl. 144).



    Dessarte, por esses motivos e por possuir 6 (seis) ações penais em curso (uma delas por adulteração de combustível – e-STJ fl. 180), representou-se pela quebra de sigilos telefônicos (e-STJ fls. 174/197).



    O pedido foi deferido pelo Juízo de primeiro grau, com os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 199/200, grifei):



    Trata-se de pedido de interceptação telefônica formulado pelos Excelentíssimos Promotores de Justiça do GAECO (Núcleo Piracicaba) Dr André Camilo Castro Jardim e Dr. Alexandre de Andrade Pereira.



    Informam que a presente investigação realizada nos autos do procedimento investigatório criminal n° 94.1093.0000029/207-8, visa apurar a atuação de organização criminosa voltada a adulteração de composto químico 9ARLA 32) com significativo prejuízo às relações de consumo e ao meio ambiente.



    O pedido veio devidamente instruído.



    Presente os requisitos legais previstos na Lei 9296/96, DEFIRO o pedido de interceptação telefônica dos aparelhos celulares relacionados, pelo prazo de (15) quinze dias, uma vez indispensável para êxito das investigações.



    As interceptações ora mencionadas serão realizadas no Sistema de gravação disponibilizado ao Ministério Público do Estado de São Paulo (Guardião MPSP), para que os diálogos sejam gravados e o redirecionamento dos áudios serão especificados pela autoridade policial ou pelo Ministério Público quando do encaminhamento do oficio.



    Autorizo o fornecimento do rastreamento das linhas, nas ligações recebidas e efetuadas pelas linhas alvos, que porventura venham a aparece no período de monitoramento.



    O Tribunal de origem, instado a se manifestar sobre a legitimidade da medida, denegou a ordem, invocando os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 416/418, grifei):



    Nos limites restritos de cognição próprios ao habeas corpus, dessume-se que a r. decisão impugnada nestes autos, conquanto sua fundamentação sucinta, acolheu integralmente as razões expostas pelo representante do Ministério Público, sustentadas num volumoso e complexo quadro de fatos a exigir investigações minudentes, requeridas para efeito de quebra do sigilo telemático e de interceptações telefônicas. Sendo assim, a r. decisão ora atacada é de ser considerada fundamentada nos limites próprios de sua natureza (necessariamente sigilosa), valendo observar que possibilitou-se aos ilustres Defensores o exercício pleno de seu mister.



    Por conseguinte, não se pode, com a devida venia do entendimento dos impetrantes, considerá-la desprovida de fundamentação, não se verificando, assim, manifesto e inquestionável constrangimento ilegal a ser reparado pela via do habeas corpus.



    Ademais, como bem salientado no v. voto da lavra do eminente Desembargador Francisco Bruno, então relator deste feito, que houve por bem acolher o r. entendimento uníssono desta C. 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de SP, não faria sentido julgar nula uma decisão que em nada ofendeu o direito da ampla defesa e de proteção constitucional, consoante assim exposto (354/357): ‘Ora, neste caso o requerimento do Ministério Público indicava fundamentos mais do que razoáveis para o deferimento da medida; e, no entendimento da totalidade da Câmara (com a exceção deste relator, que todavia se curva a ele, em homenagem à celeridade processual, de nada adiantaria um voto que fatalmente seria minoritário e obrigaria o douto Segundo Juiz a declarar outro), no entendimento da Câmara, eu dizia, em face da própria natureza necessariamente sigilosa da medida a fundamentação a posteriori é cabível. Ou seja: se a decisão, analisada em face dos fatos obtidos com a medida e do fundamento razoável do pedido, se mostrou acertada, não há fundamento razoável por que a considerar nula. Ora, neste caso e sem que isso implique pré-julgamento, mas mera aferição superficial, como cabe a esta altura os dados colhidos mostraram que havia, sim (sempre segundo o entendimento da douta Maioria), fundamento razoável, como bem narrado no requerimento feito pelo Ministério Público, razão por que não teria sentido seja em termos de direito à ampla defesa, seja em termos de proteção constitucional, julgar nula uma decisão que em nada ofendeu esses direitos’.



    Por fim, conforme se extrai do processo n. 0002270-46.2019.8.26.0320, a autoridade indigitada coatora acolheu o pedido ministerial de encerramento da medida cautelar, assim exposta (fl. 439): ‘Vistos. Trata-se de pedido de encerramento da medida cautelar e peças de informação requerido pelo Ministério Público do GAECO de Piracicaba, e futuro apensamento aos autos do procedimento investigatório criminal/ação penal, nos termos do artigo 8º da Lei 9296/96. Acolho o pedido ministerial e determino o encerramento da presente medida cautelar e a remessa de cópias do mesmo ao GAECO de Piracicaba, para futuro apensamento nos autos do procedimento investigatório em andamento naquela repartição, arquivando-se o procedimento original. Determino, ainda, sejam as mídias desentranhadas dos autos e arquivadas em cartório’.



    Os autos de procedimentos investigatórios encontram-se apensados aos autos principais n° 1002101-71.2021.8.26.0320.



    Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGA-SE A ORDEM DE HABEAS CORPUS, mantida cassada a liminar anteriormente concedida.



    Na hipótese, observa-se que inexiste vício no acórdão embargado, que foi claro ao concluir que o Juízo de piso, não obstante a concisão de sua fundamentação, indicou a justificativa da decretação da medida de interceptação em virtude da existência de infração penal punida com pena de reclusão, já que se trata do delito de integrar organização criminosa, bem como da impossibilidade de obtenção de provas por outros meios, destacando a imprescindibilidade da medida para o êxito das investigações que visa ‘apurar a atuação de organização criminosa voltada a adulteração de composto químico (ARLA 32), com significativo prejuízo às relações de consumo e ao meio ambiente’ (e-STJ fl. 199).



    Ficou destacado, ainda, que a atuação de grupos criminosos organizados, por sua própria complexidade, demanda, não raro, a utilização do instituto da interceptação telefônica para o delineamento mais preciso das funções de cada um de seus membros, bem como para descobrir novas atividades em curso e proceder da forma adequada para a sua desarticulação.



    Assentou-se, portanto, o entendimento de que o Juízo de piso demonstrou a necessidade da medida, sua justificativa e a forma pela qual se daria o afastamento do sigilo requerido pelo Ministério Público, o que afasta qualquer alegação de que a medida teria violado o disposto na Lei n. 9.296/1996.



    [...]



    De igual modo, não há se falar em vício no julgado quanto à análise das sucessivas prorrogações da medida cautelar, porquanto ficou bem consignado no acórdão que o mesmo entendimento é cabível em relação às decisões que determinaram a prorrogação da medida de interceptação, mormente porque as decisões acostadas aos autos, às e-STJ fls. 225/226 (2ª), 250/251(3ª), 273/274 (4ª) e 298/299 (5ª), revelam que o Juízo de origem, consoante os requerimentos formulados pelo Ministério Público e à medida que a investigação era aprofundada, fazia uso de tabelas especificando o início, a prorrogação e o cancelamento de terminais telefônicos.



    Foi ressaltado, ainda, que os pedidos de prorrogação da medida cautelar acrescentaram novos elementos de interesse para a investigação, sublinhando que ‘também foram interceptados diálogos entre RICARDO e outros operadores sobre como atrair investidores para as atividades comerciais desempenhadas, objetivando não só expandir os negócios, mas, principalmente, lavar dinheiro, na medida em que tais investidores se tornariam um ‘sócio oculto’ do esquema’ (e-STJ fl. 208); bem como que ‘RICARDO manifesta preocupação em dar uma aparência de legalidade aos olhos da fiscalização da Receita Federal, com foco no balanço entre entradas e saídas de produtos’ (e-STJ fl. 210); além de indicarem que ‘há indícios de emissão de notas fiscais frias e, possivelmente, de aliciamento de agentes fiscais’ (e-STJ fl. 213) e apontarem que ‘o investigado parece buscar na Argentina por produtos com destino provável a adulteração de combustíveis’ (e-STJ fl. 230).



    Concluiu o voto que esse quadro demonstra que o Magistrado de origem evidenciou, de maneira suficiente, a imprescindibilidade da manutenção da medida, circunstância que afasta a alegação de nulidade, sendo mister ressaltar que ‘a lei permite a prorrogação das interceptações diante da demonstração da indispensabilidade da prova, sendo que as razões tanto podem manter-se idênticas às do pedido original quanto podem alterar-se, desde que a medida ainda seja considerada indispensável. Por certo que essas posteriores decisões não precisam reproduzir os fundamentos do decisum inicial, no qual já se demonstrou, de maneira pormenorizada e concretamente motivada, o preenchimento de todos os requisitos necessários à autorização da medida, à luz dos requisitos constantes da Lei n. 9.296/1996’ (HC n. 573.166/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 24/2/2022, grifei).



    [...]



    Na hipótese, portanto, tem-se que as conclusões constantes do acórdão embargado não encerram nenhuma omissão, contradição ou obscuridade, uma vez que não há nenhuma dúvida acerca da posição do colegiado sobre o tema, revelando-se os presentes aclaratórios como mera irresignação diante do resultado do julgamento.” (doc. eletrônico 15, pp. 3-12; grifos no original). 



    Em determinados crimes, muitas vezes, o acusado perpetra sua ação utilizando-se de interpostas pessoas ou mesmo conduzindo-se de maneira ardilosa como forma de subverter a realidade, de modo que a coleta da prova da prática do fato típico torna-se mais difícil. Nessas circunstâncias, a decretação de interceptação telefônica mostra-se medida adequada e necessária para o prosseguimento das investigações. 



    Para ilustrar essa assertiva, colaciono o seguinte precedente do Plenário desta Suprema Corte, proferido sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 661):



    “CONSTITUCIONAL E PENAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AFASTAMENTO DO SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS QUE SOMENTE PODERÁ SER DECRETADO, DE FORMA EXCEPCIONAL, POR ORDEM JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUIZ COMPETENTE PARA A AÇÃO PRINCIPAL, QUANDO O FATO INVESTIGADO CONSTITUIR INFRAÇÃO PENAL PUNIDA COM RECLUSÃO E DESDE QUE PRESENTE A INDISPENSABILIDADE DESSE MEIO DE PROVA. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DESDE QUE DEMONSTRADA A SUA NECESSIDADE DIANTE DE ELEMENTOS CONCRETOS E A COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO, RESPEITADO O LIMITE DE 15 (QUINZE) DIAS ENTRE CADA UMA DELAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. A interceptação telefônica, prevista no art. 5º, XII, da Constituição Federal e regulamentada pela Lei n. 9.296/96, dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional) e deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre a sua conveniência e a indispensabilidade desse meio de prova (HC 94.028/AM, Rel. Min. CÁMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/05/2009; Inq 2.424/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 26/03/2010; HC 103.418/PE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 14/11/2011; HC 96.056/PE Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 08/05/2012).



    2. O afastamento do sigilo de dados telefônicos somente poderá ser decretado, da mesma maneira que no tocante às comunicações telefônicas, nos termos da Lei n. 9.296/96 e sempre em caráter de absoluta excepcionalidade, quando o fato investigado constituir infração penal punida com reclusão e presente a imprescindibilidade desse meio de prova, pois a citada lei vedou o afastamento da inviolabilidade constitucional quando não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal ou a prova puder ser feita por outros meios disponíveis, não podendo, em regra, ser a primeira providência investigatória realizada pela autoridade policial.



    3. Possibilidade de sucessivas prorrogações da interceptação telefônica, desde que demonstrada a necessidade de renovar a medida e respeitado o limite de 15 (quinze) dias entre cada uma delas, sem que exista violação ao art. 5º, da Lei n. 9.296/96. Precedentes da CORTE: RHC 120.111/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 31/03/2014; HC 145.569-AgR/MT, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/09/2017; HC 137.820/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018; HC 130.596-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/08/2018; HC 128.755-AgR/PA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/02/2020; RHC 192.427-AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/11/2020; HC 201.609-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/06/2021; ARE 1.320.336-AgR/GO, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/09/2021; HC 204.378-AgR/MT, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 3/2/2022.



    4. No caso concreto, diante da demonstração, mínima e razoável, de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as ações criminosas investigadas, não há como declarar a nulidade das decisões que, embora sucintas, estão de acordo com o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.



    5. Recurso extraordinário provido, com a fixação da seguinte tese para o Tema 661: ‘São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto’.” (RE 625.263/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Relator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 6/6/2022).



    Tem-se, portanto, que a interceptação não foi decretada de forma indiscriminada, sem qualquer respaldo nos autos. Pelo contrário, verifica-se que o Juízo processante atendeu ao pedido do Ministério Público local diante das informações até então apuradas, as quais apontavam para a participação do paciente nos delitos investigados.



    No mais, consoante a iterativa jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, o decreto da interceptação telefônica pode ser sucessivamente renovável, sempre que o magistrado, com base no quadro fático, entender que essa medida permanece útil à investigação. Além do precedente do Plenário, antes referido, menciono os seguintes julgados de ambas as Turmas do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. DECISÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXAME DE QUESTÕES FÁTICAS. VIA INADEQUADA.



    1. Nos termos do inciso XII do artigo 5º da Constituição Federal, a interceptação telefônica dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional), que, de acordo com o art. 1º da Lei nº 9.296/96, deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade (Pleno, Inq. 2.424, Rel. Min. CEZAR PELUSO; 1ª T., HC 94.028, Rel. Min. CARMEN LUCIA; 1ª T., HC 103.418/PE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; 2ª T., HC 96.056/PE Rel. Min. GILMAR MENDES).



    2. A decisão que autorizou a realização das interceptações telefônicas apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada no pedido do Ministério Público, que explicou claramente a imprescindibilidade da diligência.



    3. Não há que se falar em violação ao disposto no art. 5º da Lei 9.296/1996 em caso de sucessivas prorrogações da interceptação telefônica, desde que demonstrada a necessidade de renovar a medida e respeitado o limite de 15 dias entre cada uma delas, como ocorreu na espécie.



    4. A referência a razões inicialmente legitimadoras da interceptação e ao contexto fático delineado pela parte requerente não torna a decisão deficiente, pois devidamente indicada e pormenorizada a imprescindibilidade da medida.



    5. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual.



    6. Agravo Regimental a que nega provimento.” (HC 201.609 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 17/6/2021).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECRETAÇÃO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E PRORROGAÇÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO.



    1. A interceptação telefônica, prevista no art. 5º, XII, da Constituição da República e regulamentada pela Lei n. 9.296/1996 (Lei de Interceptação Telefônica), quando autorizada, ‘deverá ser expedida pelo juiz competente, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade’ (HC 130.596 AgR, ministro Alexandre de Moraes), sob pena de nulidade.



    2. A violabilidade das comunicações telefônicas só poderá ocorrer excepcionalmente, desde que: a) presente indício razoável da autoria ou da participação do investigado em infração penal; b) ausente outro meio de prova e; c) apurado fato a constituir crime punido com reclusão.



    3. Não há vício de fundamentação em decisão que determina interceptação telefônica se especificados os motivos a evidenciarem a necessidade da medida – provável participação em organização criminosa e em cometimento de crime; insuficiência de outros meios para a obtenção da prova; ‘complexidade do grupo organizado’; e constatação ‘de alguns suspeitos estarem reclusos no sistema penitenciário, de onde inclusive comandavam a facção criminosa e repassavam ordens aos seus subordinados’.



    4. ‘Persistindo os pressupostos que conduziram à decretação da interceptação telefônica, não há obstáculos para sucessivas prorrogações, desde que devidamente fundamentadas, nem ficam maculadas como ilícitas as provas derivadas da interceptação’ (RHC 85.575, ministro Joaquim Barbosa).



    5. Agravo interno desprovido.” (HC 204.378 AgR/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 3/2/2022).



    Admite-se, pois, a prorrogação do prazo de autorização para interceptação telefônica, ainda que sucessivamente, especialmente quando, em razão do número de fatos investigados, o caso seja dotado de complexidade que demande uma investigação diferenciada, profícua e contínua.



    Portanto, o entendimento consolidado neste Supremo Tribunal Federal é de que as interceptações telefônicas podem ser prorrogadas, por mais de uma vez, desde que devidamente fundamentadas pelo juízo competente quanto à necessidade do prosseguimento das investigações.



    Vale dizer, a interceptação telefônica deve perdurar pelo tempo necessário à completa investigação dos fatos delituosos, desde que atendidos todos os requisitos elencados na lei de regência da matéria, a saber: (i) demonstração concreta da necessidade do prosseguimento da investigação; (ii) decisão fundamentada da nova prorrogação; e (iii) prazo razoável.



    Posto isso, com fundamento no art. 192 do Regimento Interno do STF, denego a ordem de habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator